Tribunal: CARF
Processo: 12898.000020/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000020/2009-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.887 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
PAULO ROBERTO BAPTISTA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 142 a 147) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 84 a 90) de IRPF, ano-
calendário 2005, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 477.406,29.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
Estando o auto de infração de acordo com os requisitos formais e materiais
estabelecidos pela legislação de regência, não há que se cogitar de nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000020/2009-59
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000020/2009-59

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 23/05/2014 (fl. 152) e apresentou
recurso voluntário em 23/06/2014 (fls. 160 a 169) sustentando: a) que os valores apenas
transitaram em sua conta, não representando renda e; b) ausência de intimação da sua esposa, co-
titular das contas correntes.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF (fls. 84 a
90), ano- 2005, que apurou crédito tributário de R$ 477.406,29 (imposto, juros e multa
no percentual de 75%), em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Depreende-se da análise dos autos que as contas bancárias objeto do Auto de
Infração impugnada são conjuntas, onde figuram como co-titular a Sra. Vera Lucia Martins
Pereira, CPF 406.266.607-34 – cônjuge do autuado, conforme constam nas declarações emitidas
pelas respectivas instituições financeiras (fls. 172 a 174).
Banco do Brasil: Agência 0001-9, Conta corrente 3819-9
Banco Itaú: Agência 3830, Conta corrente 23270-0
Banco Itaú: Agência 9161, Conta corrente 12243-8
Banco Itaú: Agência 9161, Conta corrente 12243-8
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/961, para a caracterização da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, é
indispensável e obrigatória a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada.

1 Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000020/2009-59

Nesse sentido foi editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Nos autos não há informação sobre a intimação da co-titular.
Dito isto, a principal controvérsia apresentada gira em torno da declaração
conjunta ou separada.
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou
dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular.
Na Declaração de Ajuste Anual, não consta o campo de Declaração em conjunto,
e a cônjuge não está informada no rol de Dependentes.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação em torno da declaração conjunta ou
separada.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informe se os co-titulares da conta bancária apresentaram declaração de rendimentos em
separado ou em conjunto, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em
Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente
manifestação em 30 (trinta) dias
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital